Tribunal: TJPA
Processo: 0806795-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806795-27.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: RONALDO NUNES BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. I E III, DO CP.
1)
EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA – NÃO CONHECIMENTO. Já tendo a peça inaugural sido oferecida e inclusive recebida antes da impetração do
writ,
resta inviabilizada a análise da alegação de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo ao oferecimento da denúncia.

2)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do agente,
o
qual, em tese, por motivo torpe e de forma cruel, ceifou a vida de seu próprio pai, com emprego de arma branca, tipo “foice”, quando ambos consumiam bebida alcoólica e jogavam dominó, momento em que se desentenderam e o coacto passou a desferir golpes contra o seu genitor, sendo que após isso, ainda tentou invadir a residência de familiares, ameaçando-os de morte com a mesma arma utilizada no crime
.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e, nesta, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro dia do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Pablo de Souza em favor de RONALDO NUNES BORGES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Baião.

Narra o impetrante que o paciente está custodiado cautelarmente desde 01/12/2019 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e III, do CP, alegando, em síntese, estar o referido paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, bem como por ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Sustentou, por fim, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo,
ou para que seja substituída a sua segregação cautelar por outras medidas não restritivas da liberdade.

Às fls. 17, deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 48/51.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ,
às fls. 231/238.

É o relatório.

VOTO

Alega inicialmente o impetrante, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao oferecimento da denúncia.

Todavia, tal pretensão deduzida no
mandamus
não merece ser conhecida,
t
endo em vista que conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se já ter o Ministério Público oferecido a denúncia contra o paciente em 17/12/2019, às fls. 52/56, sendo que a referida peça acusatória inclusive foi recebida

em 19/12/2019, às fls. 190, antes mesmo da impetração do presente
writ
,
restando inviabilizada a análise da alegação de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo ao oferecimento da denúncia.

Refere ainda inexistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, impondo-se sua soltura.

Segundo consta na exordial acusatória,
“no dia 01 de dezembro de 2019, o ora denunciado RONALDO NUNES BORGES, de forma livre e consciente, portando, dolosamente, com animus necandi, com emprego de uma arma branca, tipo foice, por motivo torpe e de forma cruel, ceifou a vida do próprio pai, o ofendido RAIMUNDO BORGES. Fato ocorrido na localidade conhecida como Rodovia Transcametá, km 72, zona rural, nesta cidade de Baião/PA.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o ofendido e o denunciado estavam consumindo bebida alcoólica e jogando dominó. Ocorre que, em determinado momento, houve um desentendimento entre o denunciado e ofendido, momento que o denunciado, armado com uma foice, passou a desferir golpes contra o ofendido, seu próprio pai.

Devido à gravidade dos ferimentos, o ofendido não resistiu e faleceu ainda no local do crime.

O incriminado estava altamente agressivo, tendo, inclusive, tentado invadir a residência de familiares, ameaçando-os de morte com a mesma arma utilizada no crime. Até este momento, os familiares não tinham conhecimento do que ocorria com o denunciado, nem do que ele tinha feito (assassinado o pai).

Na manhã do dia seguinte aos fatos, os familiares do ofendido, os quais também são parentes do denunciado, encontram o corpo da vítima jogado ao chão, contendo vários golpes de arma branca, já sem vida.

Neste momento, o denunciado já havia empreendido fuga, não tendo os familiares conhecimento de seu paradeiro.

A pessoa conhecida como FRANCISCO informarmos aos familiares do ofendido, que o denunciado o procurou e lhe confessou ter matado o pai.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas, tendo empreendido diligências, logrando êxito e prender o denunciado.

A testemunha MARIA ODINALVA NUNES BORGES confirmou que a pessoa de FRANCISCO SILVA NASCIMENTO, relatou-lhe que o denunciado confessou o crime a ele (a Francisco) e que o denunciado segurava uma foice, no momento em que lhe confessava o crime.

A testemunha JOANILDE DA SILVA SIQUEIRA, esposa do denunciado, confirmou ter o incriminado lhe dito o seguinte: EU ACHO QUE EU MATEI ALGUÉM, EU FIZ UMA BESTEIRA (...) EU VOU ME ENTREGAR, MINHA CONSCIÊNCIA NÃO ESTÁ ME DEIXANDO TRANQUILO, EU FIZ UMA BESTEIRA NA MINHA VIDA.

A testemunha MARIA RAIMUNDA NUNES declarou que na noite dos fatos foi acordada com os gritos vindos da casa do denunciado, tendo percebido gritos de sua nora, esposa do incriminado e que momentos depois, o denunciado foi até sua casa, armado com uma foice, passando a gritar palavras ameaçadoras. Em seguida, o denunciado sumiu. (...)”

In casu
, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado de piso, que decretou a prisão preventiva do paciente, às fls. 148/152, bem como a que manteve a medida extrema, por permanecerem presentes os motivos que a ensejaram, às fls. 222/228, pois conforme dito pela referida autoridade judicial no decreto preventivo, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo,
à garantia da ordem pública.

Na hipótese, vê-se que o
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa é circunstância que denota a periculosidade do coacto, pois segundo referiram as aludidas decisões, respaldadas em elementos concretos constantes dos autos,
o acusado, em tese, por motivo torpe e de forma cruel, ceifou a vida de seu próprio pai, com emprego de arma branca, tipo “foice”, quando estavam consumindo bebida alcoólica e jogavam dominó, momento em que se desentenderam e o coacto passou a desferir golpes contra o ofendido, seu genitor, sendo que após isso, ainda tentou invadir a residência de familiares, ameaçando-os de morte com a mesma arma utilizada no crime
.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos da

segregação constritiva do paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, denotando o alto grau de periculosidade do agente, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

Neste sentido,
verbis:

STJ:

PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

2. No caso em tela, a denúncia observou os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresentou: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado; a classificação do crime e; c) o rol das testemunhas, reputando-se, portanto, prematuro o trancamento por esta Corte, sobretudo porque é no andamento do feito que serão apreciados, com a verticalidade adequada, os fatos narrados na denúncia.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em tentativa de homicídio qualificado
contra policial, em que os réus, ao serem abordados por viatura que vasculhava a região em razão de denúncia de prática de roubo, tentaram empreender fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial que os perseguia. Ao serem detidos, foi apreendida arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Tais
circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta anotação por ato infracional, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

STJ: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente
, que foi preso em flagrante em posse de 30g (trinta gramas) de cocaína, 620g (seiscentos e vinte gramas) de maconha e uma espingarda calibre 28. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. A decisão que impôs a prisão preventiva também destacou que o recorrente responde a outras ações penais,
sendo ao menos uma também por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio,
evidenciando sua reiterada atividade delitiva.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 109.643/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)

Ademais, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que manteve a medida extrema, pois ao contrário do alegado pelo impetrante, as mencionadas decisões

encontram-se devidamente fundamentadas nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, sendo medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/10/2020